Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009466-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), AUGUSTINUS DAUFENBACK - CPF: 085.630.129-91 (AGRAVANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), ARNOLDO DAUFEMBACK - CPF: 458.084.739-34 (AGRAVADO), DIONATAN ARAUJO DAUFEMBACH - CPF: 038.109.181-30 (AGRAVADO), JOAO MOTTA DA SILVA - CPF: 025.194.951-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGA O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A MANUTENÇÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a revogação da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUGUSTINUS DAUFENBACK contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Manutenção da Posse
”

(Proc. nº 1000305-82.2021.8.11.0087), ajuizada pelo agravante contra ARNOLDO DAUFENBACK e DIONATAN ARAÚJO DAUFENBACK, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor/agravante
(cf. Id. nº 144195370 dos autos de origem).

O
autor/
agravante sustenta que, intimado para manifestar-se acerca do pedido de revogação da benesse formulado pelos réus/agravados, “
esclareceu que sua renda é proveniente do seu benefício previdenciário de pensão por morte, bem como pela exploração de gado de corte,
(...)
percebendo renda mensal ínfima, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua residência na qual moram o autor e sua filha Zanete, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais
”, sendo, portanto, equivocada a decisão revocatória (sic – cf. Id. nº 209200685 - pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja restabelecida a concessão da benesse (cf. Id. nº 209200685 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 209474654, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 213028190.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada revogou o benefício da assistência judiciária dos agravantes pelos seguintes motivos:

(...), ao magistrado cabe analisar o estado de carência da parte requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

No presente caso, o estado de pobreza da parte Autora não se enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que, por meio da análise dos documentos acostados aos autos, não restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento.

Além disse a demanda envolve patrimônio incompatível com a assistência judiciaria gratuita. (...).

Ante o exposto, REVOGO os benefícios da Justiça Gratuita anteriormente concedido ao autor, uma vez que não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em até 04 (quatro) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

EMENTA:

TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

EMENTA:

I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

EMENTA:

(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No presente caso, a tese do agravante é a de que não possui renda expressiva, “
proveniente do seu benefício previdenciário de pensão por morte, bem como pela exploração de gado de corte, percebendo renda mínima
”, contudo, a situação descrita pelo agravante certamente não admite a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovar exatamente qual é o valor mensal que entra em sua na conta, o mérito da lide gravita em torno de imóvel rural possivelmente avaliado em R$ 680 mil, o que o distancia das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RAC 54755/2017 - j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA:

(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - AgRg 62870/2015 – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

EMENTA:

(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - AgRg 90392/2016 – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - AgRg 155231/2015 - j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, diante da falta de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, e da presença de vários elementos que contradizem essa alegação,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024